Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-44.2015.8.11.0077
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000764-44.2015.8.11.0077
APELANTE: FELIPE RODRIGUES
APELADO: RUBNEY CANO DE BRITO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação das partes autoras pessoalmente, além de seus respectivos procuradores, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.
Ainda, “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula no 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000764-44.2015.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES - CPF: 513.177.021-15 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (APELADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC –
NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 – SENTENÇA ANULADA –

RECURSO
PROVIDO.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação das partes autoras pessoalmente, além de seus respectivos procuradores, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

Ainda, “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula no 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000764-44.2015.8.11.0077

APELANTE:

FELIPE RODRIGUES

APELADO:

RUBNEY CANO DE BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE RODRIGUES
, contra sentença proferida pela MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Dr.

Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de
RUBNEY CANO DE BRITO
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que jamais houve abandono da causa, afirmando que vem promovendo a busca de bens penhoráveis.

Alega que não houve a indispensável intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, conforme exige o art. 485, §1o, do CPC.

Argumenta ainda que a extinção do processo por abandono depende de requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que não teria ocorrido no caso concreto, sendo vedado ao magistrado declarar a extinção de ofício.

Aduz que existem requerimentos pendentes de cumprimento e que a sentença foi contraditória e omissa ao não observar tais pressupostos processuais.

Requer o conhecimento do apelo e o seu provimento para cassar a sentença, determinando-se o prosseguimento da ação (Id. 347126367).

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo, preliminarmente, a habilitação de novo patrono nos autos. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a execução tramita há dez anos sem atos úteis do credor, configurando inércia total.

Sustenta que houve tentativa de intimação pessoal e que o abandono é uma conduta objetiva. Invoca a ocorrência da prescrição intercorrente, baseada no art. 921 do CPC, dado o decurso de prazo superior a quatro anos após a suspensão do feito.

Alega ainda que a manutenção da extinção atende ao princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, para evitar a eternização de execuções infrutíferas.

Requer o não provimento da apelação, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e a majoração dos honorários advocatícios (Id. 347126370).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 347126366).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo a apreciar a preliminar de prescrição intercorrente, suscitada pelo recorrido em sede contrarrecursal, ao argumento que a prescrição ocorreu porque o processo está parado há anos.

Sem razão, contudo.

Da detida análise dos autos de origem verifica-se que

o apelante ajuizou a presente ação em
27/06/2020
, tendo o Magistrado
a quo
despachado a inicial no mesmo dia
27/06/2020
.

No dia
13/11/2020
(Id. 347126350), o juiz verificou a inexistência de bens (Sisbajud negativo) e determinou a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, §1o do CPC.

Em
05/04/2021
(Id. 347126351), ocorreu um fato interruptivo/suspensivo, qual seja, o juiz localizou créditos do executado em outro processo (Juizado Especial) e determinou a penhora no rosto dos autos.

Em
04/04/2022
(Id. 347126357) foi expedido alvará no valor de R$2.026,91 (dois mil, vinte e seis reais e noventa e um centavos) em favor do exequente. Este valor foi insuficiente para quitar a dívida (que superava R$127 mil).

Em
09/05/2022
(Id. 347126362), diante da ausência de novos bens, o juiz proferiu nova decisão de suspensão por 1 ano, com base no art. 921, §1o do CPC.

Em
16/05/2023
findou o prazo de 1 ano de suspensão da execução/prescrição (conforme a decisão de maio de 2022).

Em
17/05/2023
houve o reinício da contagem do prazo de 3 anos da prescrição intercorrente.

Em
22/07/2025
(Id. 347126366) o juiz proferiu sentença extinguindo o feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC), e não por prescrição.

A contagem da prescrição intercorrente foi "zerada" ou suspensa pela penhora frutífera ocorrida entre 2021 e 2022. O STJ entende que apenas diligências inúteis não interrompem a prescrição, mas a penhora de valores (mesmo que parciais) é um ato executório efetivo.

Logo, não há falar em prescrição intercorrente, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

A propósito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula n. 106 do STJ).
”
(N.U 1036620-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (grifei)

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Felipe Rodrigues em desfavor de Rubney Cano de Brito.

Após o ajuizamento da presente demanda, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, o exequente foi intimado a indicar meios eficazes para a constrição patrimonial, tendo em vista que não foram identificados valores suficientes em nome do executado por meio das pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis.

Devidamente intimado, conforme certidão positiva acostada no ID no 81819501, o exequente deixou de se manifestar.

Em decorrência da ausência de bens penhoráveis, o juízo determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil (ID no 84324416). Findo o referido prazo, o exequente foi novamente intimado para impulsionar o feito (ID no 159179509), contudo, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Posteriormente, reiterou-se a intimação da parte exequente, conforme determinado no despacho de ID no 18265525, novamente sem qualquer manifestação ou diligência útil por parte do credor.

É o relatório.
DECIDO.

O caso em análise versa sobre típica hipótese de abandono da causa pelo autor, o que, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

A presente demanda, iniciada em 2015 (há quase dez anos), encontra-se paralisada por inércia exclusiva do autor, que não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, obstando o regular desenvolvimento do feito.

Ademais, registro que a última manifestação do exequente nos autos é datada de 8/2/2022 (ID no 18265525).

Com efeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido de que, para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento da parte contrária (se já houver sido formada a relação processual) ou o atendimento da regra prevista no §1o do art. 485 do CPC, que impõe a necessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 5 dias, sob pena de extinção.

(...)

No caso concreto, apesar de não ter havido requerimento da parte contrária, houve tentativa intimação pessoal do autor que, por sua vez, deixou de impulsionar os autos.

Isto posto, considerando que o autor foi regularmente intimado por seu advogado - via DJe - para impulsionar o feito, e manteve-se inerte; considerando que houve intimação pessoal do autor, a qual também permaneceu inerte; e considerando, principalmente, o inequívoco abandono da causa, pois a ação tramita há quase dez anos sem que tenha sido efetivada a satisfação do débito, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO
.

Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pelo autor.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se houver, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.
”
(Id. 347126366)

Pois bem.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Consta ainda no mencionado dispositivo legal o seguinte ditame:

“§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.”

Dessa forma, neste caso a parte deveria ter sido intimada,
pessoalmente
, para suprir a falta no prazo de 15 (quinze) dias (§1o do art. 485 do CPC).

Ademais, desde a vigência da Resolução no. 05, de 18/05/2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que, a partir de 21/06/2022, seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJE 1o e 2o graus, nos termos da Resolução no. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

De acordo com o andamento dos autos, antes de proferir a sentença extintiva, o Magistrado de piso não obedeceu a norma estampada no §1o do artigo 485 do CPC, tampouco da Resolução citada, de modo que não houve nem intimação pessoal para suprir a falta, nem a intimação do advogado constituído nos autos, via publicação eletrônica no DJEN, para promover o andamento do processo.

Logo, a ausência de intimação pessoal da parte exequente recorrente, conforme disciplina o dispositivo alhures, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO
485
,
III
E § 1o do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

O descumprimento de intimação para recolher diligência de oficial de justiça enseja a extinção do feito por abandono da causa, de modo que é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do CPC)
.”
(N.U 1000636-12.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) (Negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART.
485
,
III
, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A apelante argumenta que a extinção por abandono da causa exige, além da intimação do advogado, a prévia intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, acompanhada da intimação de seu advogado; (ii) verificar se tais exigências foram observadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora e a comunicação formal de seu advogado para impulsionar o feito, com a advertência expressa de que a inércia implicará a extinção do processo.

4. Nos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte autora nem do advogado, com a advertência acerca da possibilidade de extinção do processo, configurando-se, assim, a ausência de pressupostos indispensáveis para a decretação do abandono da causa.

5. O entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, reforça que a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono descaracteriza o abandono da causa, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

6. Precedente aplicável ao caso:
"Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art.
485
,
III
, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção"
(TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art.
485
,
III
, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com a devida advertência acerca da possibilidade de extinção.

2.
A ausência das referidas intimações descaracteriza o abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
485
,
III
e §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 27/03/2024, DJE 28/03/2024.”
(N.U 1033507-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido.”
(N.U 1001432-72.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Negritei)

Logo, a falta da prévia intimação da parte exequente e de seu patrono para dar andamento ao feito, com a advertência da possibilidade da aludida penalidade, descaracteriza o abandono da causa pronunciado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026